Tribunal: STF
Processo: HC 205171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2021 por Claudinei Donizete Bertolo, advogado, em benefício de Ruan Felipe Pereira Gomes, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 655.463.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29.4.2020, e teve sua prisão convertida em preventiva em 30.4.2020 pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006:
    “Flagrante de tráfico e associação para o tráfico formalmente em ordem onde figuram como autuados Ruan Felipe Pereira Gomes, José Henrique Camargo Júnior, Ronaldo Daniel Deperon, Cassion Leite Bom.
    Em analise detida das circunstâncias e gravidade do delito, em tese cometido pelos mesmos, em observância do quanto disposto no artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, inviável, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. 
    A prisão se deu porque policiais militares, receberam denúncia anônima informando que numa chácara localizada nesta cidade havia grande quantidade de drogas. 
    Os policiais militares, foram até o local indicado e encontraram na via pública o veículo VW Saveiro, ocupada por Ronaldo e Ruan. Feita a abordagem e busca no veículo dentro da Saveiro foram encontrados 2 tijolos de maconha escondidos no encosto do banco. Ainda localizaram no veículo saveiro um controle remoto de portão eletrônico e acionaram alguns portões ali existente e o controle abriu um deles.
    Naquele momento houve uma correria dentro da chácara aberta e ali um dos indivíduos atirou um celular na piscina. No interior da chácara foram abordados Cassio e José Henrique Junior que estavam tirando tijolos de maconha do veículo Hilux e colocando no veículo Fiesta. Foram apreendidos no veículo Hilux 5 tijolos e no Fiesta 114 tijolos. 
    Ronaldo confessou no local que foi buscar as drogas perto da cidade de Boituva, na Hilux, junto com Ruan e Cassio e que a droga foi comprada por cem mil reais. 
    Foram apreendidos 4 celulares, 1.171 (mil cento e setenta e um reais). No total, as drogas pesaram 103 quilos e 260 gramas. 
    Decido.
    Extrai-se dos autos o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade dos autuados; d) repercussão efetiva em sociedade. 
    A gravidade em concreto do crime está demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela forma que o tráfico foi realizado, em organização criminosa, com clara divisão de tarefas e estruturada para difundir e vender drogas entre os municípios do Estado. 
    O Autuado José Henrique Camargo Júnior é primário, cf. fls. 111/113. Igualmente o autuado Cássio Leite Bom é primário, cf. Fls.122/123. (…)
    Já o autuado Ruan Felipe Pereira Gomes é reincidente específico no roubo e está sendo processado por tráfico recente, conforme certidão de fls. 103/105 e FA de fls. 106/110 e o autuado Ronaldo Daniel Deperon é tecnicamente primário, mas portador de antecedentes por tráfico de drogas, cf. fls.114/121. Entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente o acusado do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados. (…)
    A conduta dos autuados Ruan Felipe e Ronaldo Daniel é clara em mostrar que solto, não conseguem abandonar a vida delitiva e que não se ajusta aos benefícios da lei, em especial àqueles que nesse momento poderiam ser-lhes concedidos – artigo 319 do CPP- não fosse a falta de adequação social de sua conduta e pela reiteração nas atividades do crime. (…)
    Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder ao autuado o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, também para a garantia da ordem pública, considerando máxima cominada, ouvido o Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Ruan Felipe Pereira Gomes, José Henrique Camargo Júnior, Ronaldo Daniel Deperon, Cassion Leite Bom., em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 655.463 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.5.2021, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu da impetração.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o paciente encontra-se preso em caráter preventivo há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias sem qualquer previsão de prolação de sua respectiva sentença, tornando a prisão cautelar uma verdadeira antecipação de cumprimento de pena”.
    Sustenta que, “passados mais de 15 (quinze) meses, ou seja, há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias preso provisoriamente, sequer há indícios de deslinde do feito, sendo que este defensor não contribuiu para a desídia e morosidade do andamento processual”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ex positis, vem requerer a Vossa Excelência, seja concedido, liminarmente, a Liberdade Provisória do Paciente, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, em face do excesso de prazo no término da instrução criminal, expedindo-se a favor ao paciente o competente ALVARÁ DE SOLTURA, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final o presente HABEAS CORPUS, comprometendo-se o impetrante, sob a fé de seus graus, a exortar o Paciente a comparecer a todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento, até final julgamento, como medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 655.463.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, tem-se que o paciente está preso desde 29.4.2020 pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado com corréus tendo em depósito mais de cem quilos de maconha.
    Ao afastar a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, o Ministro Felix Fischer salientou não haver nos autos elementos que indiquem desídia do Poder Judiciário na condução do processo:
    “Por oportuno, colhe-se das informações prestadas pela vara de origem, verbis: 
    "O Paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática de crime previsto no art. 33 "caput" e art. 35 "caput" ambos da lei 11.343/2006 e esta foi convertida em prisão preventiva (fls. 140/144). 
    Conforme consta na Folha de Antecedentes juntada aos autos (fls. 108/115), verifica-se que o Paciente ostenta antecedentes e voltou a se envolver em prática delituosa. 
    O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 01/05). 
    Com fundamento no art. 55, caput, da Lei n°. 11.343/06, foi determinada a notificação e citação do Paciente para oferecimento de defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 254/255). 
    A Douta Defesa apresentou defesa preliminar às fls.431/444, e nesta oportunidade pleiteou a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido o pedido de liberdade e deferido o pedido de provas (fls. 982/985). 
    A denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução para o dia 09 de março de 2021 (fls. 1045/1047). 
    Realizada a audiência de instrução, às fls.1148/1150, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa, determinando-se a reiteração do ofício para requisição de dados de GPS das viaturas envolvidas nos fatos, dados da muralha digital e eventuais imagens de segurança das chácaras vizinhas ao local dos fatos na data da ocorrência. Determinado ainda que a defesa dos réus José Henrique e Cássio, informem aos autos os endereços e contatos de e-mail e/ou whatsapp das testemunhas ausentes. 
    Decisões de reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva (artigo 316, parágrafo único, do CPP), às fls.472/474 e 1049/1051 e 1163/1165. Nesta última decisão foram cientificadas as partes das juntadas de resposta ao ofício de f1.1152, que informa a respeito das imagens de câmeras de segurança das chácaras vizinhas ao local dos fatos, e das informações da muralha digital de fls.1154/1161. Reiterada ainda a determinação para que a defesa dos corréus José Henrique e Cássio informem aos autos os contatos das testemunhas ausentes, conforme determinado à f1.1150. 
    Os autos aguardam a informação pela defesa dos endereços das testemunhas faltantes para prosseguimento da instrução" (fl. 55-56). 
    Em acréscimo, colhe-se os seguintes trâmites processuais, consoante consulta processual ao sítio eletrônico eg. Tribunal de origem, verbis:
    "12/05/2021 Conclusos para Decisão 
    12/05/2021 Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento Instrução, Debates e Julgamento Data: 02/07/2021 Hora 14:30" 
    Da leitura dos excertos transcritos, constata-se que, o paciente foi preso preventivamente desde o dia 30/4/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em 29/5/2020 (e-stj fl. 22). A denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução para o dia 9/3/2021. Verifica-se ainda que a Defesa apresentou defesa preliminar, e na oportunidade pleiteou a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido o pedido de liberdade e deferido o pedido de provas. Ressalta-se que foi realizada audiência de instrução, e foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa, e determinado a reiteração do ofício para requisição de dados de GPS das viaturas envolvidas nos fatos. Ademais, foram realizadas decisões de reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, consoante art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, observa-se que os autos aguardam a informação pela defesa dos endereços das testemunhas faltantes para o prosseguimento da instrução e julgamento, sendo que já está marcada para o dia 2/7/2021, conforme andamento processual. Em acréscimo, convém destacar que, os prazos processuais sofreram um alargamento, em virtude da situação excepcional ocasionada pela Pandemia do Covid-19. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via”.
    O processo conta com quatro corréus que respondem por crimes diversos. A instrução processual foi iniciada, com oitiva das testemunhas de acusação e de três testemunhas de defesa, tendo sido designada nova audiência de instrução para oitiva das testemunhas faltantes.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a audiência de instrução agendada para 2.7.2021 foi redesignada para 12.7.2021, não tendo sido realizada “diante da impossibilidade de participação dos Dr. Claudinei Donizete Bertolo (réu Ruan) e Dra. Nathália Kino de Oliveira (réu José Henrique), que se encontram em audiência de outra Vara”. A audiência de instrução foi novamente redesignada para 10.8.2021.
    Pelo que se tem nos autos, não está demonstrado excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário na condução da ação penal, devendo-se observar tratar-se de causa com quatro réus com advogados diferentes e que a audiência designada para 12.7.2021 não foi realizada em razão da impossibilidade de participação da defesa do paciente.
    É consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora